Tribunal: TJBA
Processo: 8002409-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002409-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE BATISTA VALADAO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Gratificação de incentivo à produtividade. Incorporação aos proventos de aposentadoria. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ausência de prova pré-constituída rejeitadas. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por servidor público estadual objetivando a incorporação da gratificação de incentivo à produtividade (GIP) aos seus proventos de aposentadoria. A controvérsia centra-se na possibilidade de incorporação de gratificação recebida por servidor cedido ao IBAMETRO durante período superior a 5 (cinco) anos consecutivos. O estatuto dos servidores públicos civis do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/1994), em seu artigo 132, § 1º, com redação dada pela lei nº 7.023/1997, estabelece que as gratificações e vantagens percebidas por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados serão incorporadas aos proventos de aposentadoria, não fazendo qualquer distinção quanto à origem ou lotação do servidor. Comprovado que o impetrante recebe a referida gratificação há mais de 11 anos, resta configurado seu direito à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidada no sentido de reconhecer o direito à incorporação da gratificação de incentivo à produtividade aos proventos de aposentadoria, desde que preenchido o requisito temporal. Segurança concedida para determinar a incorporação da gratificação de incentivo à produtividade (GIP) aos proventos de aposentadoria do impetrante. Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8002409-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

JORGE BATISTA VALADAO
;
e impetrados,
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
rejeitar as preliminares e, no mérito,
conced
o
a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA